Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751747-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto da Silva Magalhães contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0762367-73.2025.8.07.0001, declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maceió/AL, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de título, lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Vê-se, no endereçamento da petição inicial, que a parte exequente reside em Planaltina/DF e a executada tem sede em Maceió/AL. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula décima, do contrato de prestação de serviços advocatícios. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: “Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpc ao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviço advocatício, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Maceió/AL. Publique-se. Encaminhem-se os autos.” Alega o agravante que a cláusula de eleição de foro é válida, foi pactuada de forma livre e paritária, não havendo qualquer abusividade ou prejuízo à defesa da parte contrária. Sustenta que a decisão agravada afronta a Súmula 33 do STJ e a jurisprudência consolidada, pois a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, salvo em hipóteses restritas de manifesta abusividade, o que não se verifica no caso concreto. Pontua que a relação jurídica é empresarial, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, e que a tramitação eletrônica do processo elimina qualquer alegação de dificuldade de defesa. Também invoca os princípios da celeridade e economia processual, argumentando que a decisão de redistribuir os autos para o foro diverso do de Brasília apenas retardará o processo, gerando ônus desnecessário tanto para as partes quanto para o Judiciário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos à Comarca de Maceió/AL, mantendo-os na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão para reconhecer a competência do foro eleito (Brasília/DF). É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos à Comarca de Maceió/AL, mantendo-os na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília até o julgamento do presente recurso. No caso, verifica-se a plausibilidade do direito invocado. Inicialmente, esclareço que o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes não rege relação de consumo. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do CDC a contratos de honorários advocatícios, pois são regidos pelo Código Civil e pelas normas deontológicas da advocacia. Nesse sentido: “(...) A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor- CDC não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94.” (AgInt no AREsp n. 895.899/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 23/8/2016.) Com efeito, a cláusula de eleição de foro em contratos de honorários advocatícios é válida, salvo em situações excepcionais em que sua aplicação resulte em prejuízo significativo à parte contrária. No caso, a cláusula de eleição de foro foi pactuada entre partes com capacidade técnica e econômica, em contrato de prestação de serviços advocatícios, não se tratando de contrato de adesão nem há demonstração de hipossuficiência da agravada. Além disso, o fundamento de dificuldade de exercer o contraditório e da ampla defesa não se sustenta diante da realidade do processo eletrônico, que permite a prática de atos processuais à distância. O periculum in mora é evidente, pois a remessa imediata dos autos à Comarca de Maceió/AL prejudicaria a apreciação do presente recurso, podendo gerar tumulto processual e atraso na satisfação do crédito, especialmente diante da proximidade do recesso forense. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da ordem de remessa dos autos à Comarca de Maceió/AL, mantendo-os na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois ainda não foi citado na origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora